Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CONEXÃO. PROCESSO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. MÉRITO. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SALDO RESIDUAL PELA COBRANÇA PARCIAL DE PRESTAÇÕES DE MÚTUO. AUTO REPARAÇAO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO OU VENCIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos nas ações. Havendo diferentes pedidos e causa de pedir, rejeita-se a defesa processual.
2. Havendo ações conexas, os processos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235, do STJ).
3. O exercício da autotutela para recebimento do crédito, em detrimento do uso da via judicial adequada para obter a satisfação do crédito, caracteriza o ato ilícito da conduta.
4. O apossamento integral do salário do devedor malferiu sua dignidade, porque suprimiu o único meio para obtenção dos itens básicos para a própria subsistência. Tal comportamento, objetivamente, resvala para campo do dano moral, segundo o entendimento da Corte Superior (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/11/2014)
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.